Tribunal: TJES
Processo: 5013763-34.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013763-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASTROGILDO SEBASTIAO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013763-34.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: ASTROGILDO SEBASTIAO RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OBJETO DE CONTRATAR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉU NÃO COMPROVA A VALIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, CONVERSÃO OU REVISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que firmou contrato de cartão de crédito consignado com o requerido, no entanto, objetivava firmar contrato de cartão de crédito consignado.

Diante disso, requer a declaração da nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e reparação moral.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a anulabilidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado e declarando quitado o empréstimo realizado, além de condenar a requerida a restituir a importância de R$ 1.541,42 (mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos – já em dobro) ao autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela validade da contratação, que seguiu os requisitos legais, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Analisando o processo, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Assim sendo, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, verifico que coube ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que o recorrido realizou a contratação nos moldes alegados.

Nesse sentido, restou demonstrado vício de consentimento na contratação, tendo em vista que o recorrido objetivava firmar contrato de empréstimo consignado e acabou contratando cartão de crédito consignado, tendo a instituição bancária incorrido em violação aos princípios consumeristas da lealdade e veracidade no repasse de informações.

Nesse sentido asseverou o juízo sentenciante:

Em que pese as alegações defensivas de que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o autor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não utilizou o cartão, portanto, caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do requerente com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

A propósito, esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu e pela ausência de prova de que o autor tenha efetivamente desbloqueado e utilizado o cartão na finalidade que lhe seria própria.

Isto posto, constato o dolo do recorrente, sendo adequada a conversão do cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, na forma do Enunciado n° 29 da Turma Recursais:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Assim sendo, conforme disposto pelo juízo
a quo
, aplicando a taxa de juros vigente no momento da contratação, o valor total do empréstimo consignado seria de R$ 3.761,28 (três mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), já tendo o recorrido quitado a quantia de R$ 4.531,99 (quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) até junho/2023.

Destarte, observo que o saldo devedor do empréstimo foi devidamente quitado pelo consumidor, fazendo jus o recorrido a restituição em dobro da quantia de R$ 770,71 (setecentos e setenta reais e setenta e um centavos), adimplida além do devido.

Por conseguinte, tendo em vista a ocorrência de vício e nulidade do negócio jurídico, constato a prática de ato ilícito pelo recorrente, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a conduta do banco lesionou a dignidade do recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Sendo assim, entendo cabível a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo para a prestadora de serviço.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n° 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 09 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)